Tribunal: TJES
Processo: 0002358-91.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Feminicídio
Data de julgamento: 2026-01-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0002358-91.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FRANCIS DE OLIVEIRA INACIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINARES DE NULIDADE. ARTIGO 478 DO CPP. ROL TAXATIVO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. QUESITAÇÃO SOBRE LEGÍTIMA DEFESA. ABRANGÊNCIA PELO QUESITO GENÉRICO DE ABSOLVIÇÃO. MÉRITO. DECISÃO DO JÚRI. SOBERANIA. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. REDUÇÃO DA PENA. TEMA 1.194. INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO MONTANTE PRETENDIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que, em consonância com decisão do Tribunal do Júri, condenou o réu pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I, CP) à pena de 18 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de R$ 30.000,00 a título de reparação de danos. A defesa arguiu, em preliminar, nulidade por violação ao art. 478 do CPP e nulidade da quesitação. No mérito, pleiteou: (i) novo júri por decisão manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) redução da pena-base ao mínimo legal; (iii) reconhecimento da atenuante da confissão; e (iv) exclusão da indenização fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a referência aos antecedentes criminais pelo Ministério Público em plenário configura nulidade nos termos do art. 478 do CPP; (ii) estabelecer se a ausência de quesito específico sobre legítima defesa gera nulidade da quesitação; (iii) determinar se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos; (iv) verificar se a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal; (v) decidir sobre a incidência da atenuante da confissão espontânea e a manutenção da reparação de danos fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O rol do art. 478 do CPP é taxativo, não incluindo a referência aos antecedentes criminais do acusado, motivo pelo qual não se configura nulidade.

4. A tese defensiva de legítima defesa encontra-se englobada no quesito genérico da absolvição, conforme art. 483, §2º, do CPP, inexistindo obrigatoriedade de quesitação específica.

5. O veredicto do júri, baseado no sistema da íntima convicção, somente pode ser cassado se manifestamente contrário às provas, o que não ocorre quando há lastro probatório suficiente à condenação.

6. A fixação da pena-base acima do mínimo legal é legítima quando fundamentada em circunstâncias judiciais desfavoráveis, como a frieza da conduta, maus antecedentes e a gravidade das circunstâncias do crime.

7. A atenuante da confissão deve ser reconhecida ainda que qualificada por tese de legítima defesa, mas deve ensejar a redução da pena em menor proporção, conforme a jurisprudência consolidada do STJ.

8. A fixação de valor mínimo para reparação de danos (art. 387, IV, CPP) é cabível quando houver pedido expresso do Ministério Público com a indicação do montante pretendido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O rol do art. 478 do CPP é taxativo e não inclui a referência aos antecedentes criminais do acusado.

2. O quesito genérico de absolvição abrange as teses defensivas de excludentes de ilicitude e culpabilidade.

3. A decisão do júri somente pode ser cassada se manifestamente contrária às provas dos autos.

4 A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamentação concreta nas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

5. A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida mesmo quando acompanhada da alegação de legítima defesa, mas em menor proporção.

6. A indenização mínima prevista no art. 387, IV, do CPP é devida quando houver pedido expresso e indicação do montante pretendido, sendo prescindível instrução probatória específica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “b” e “c”; CP, arts. 59, 65, III, “d”, e 121, §2º, I; CPP, arts. 478, I e II; 483, §2º; 387, IV; 563; 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 763.981/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 06.03.2023, DJe 10.03.2023; STJ, AgRg no HC 785.760/SE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 24.04.2023, DJe 27.04.2023; STJ, AgRg no HC 876.762/SE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 01.07.2024, DJe 03.07.2024; STJ, AgRg no REsp 1.905.926/AC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 14.04.2025, DJEN 24.04.2025; STJ, AgRg no HC 917.865/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 02.09.2024, DJe 04.09.2024; STJ, REsp 2.034.834/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.11.2024, DJEN 17.12.2024; STJ, AREsp 2.572.671/TO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 03.12.2024, DJEN 26.12.2024; STJ; Tema 1.194; TJES, Apelação Criminal 0000024-62.2020.8.08.0023, Rel. Des. Willian Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 09.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Revisora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito divergente
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
FRANCIS DE OLIVEIRA INÁCIO
,
contra a sentença oriunda da 1ª Vara Criminal de Colatina que, obedecendo decisão do Conselho de Sentença, condenou-o nas iras do artigo 121, §2º, inciso I, do Código Penal, à pena definitiva de 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, para cumprimento em regime inicial fechado.

Na forma das razões recursais, a defesa suscita, preliminarmente, (I) nulidade por violação ao artigo 478 do Código de Processo Penal; (II) nulidade da quesitação. No mérito, requer (I) a realização de novo júri, por ser a decisão manifestamente contrária a prova dos autos; (II) a fixação da pena-base no mínimo legal; (III) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; e (IV) decote da indenização de reparação de danos.

Contrarrazões ministeriais, requerendo o improvimento do apelo.

Parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra do ilustre Procurador Fábio Vello Corrêa, pelo desprovimento do recurso.

É, em síntese, o relatório. À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002358-91.2023.8.08.0014

DATA DA SESSÃO:
10/12/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO (RELATOR):-

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
FRANCIS DE OLIVEIRA INÁCIO,
contra a sentença oriunda da 1ª Vara Criminal de Colatina que, obedecendo decisão do Conselho de Sentença, condenou-o nas iras do artigo 121, §2º, inciso I, do Código Penal, à pena definitiva de 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, para cumprimento em regime inicial fechado.

Na forma das razões recursais, a defesa suscita, preliminarmente, (I) nulidade por violação ao artigo 478 do Código de Processo Penal; (II) nulidade da quesitação. No mérito, requer (I) a realização de novo júri, por ser a decisão manifestamente contrária a prova dos autos; (II) a fixação da pena-base no mínimo legal; (III) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; e (IV) decote da indenização de reparação de danos.

Contrarrazões ministeriais, requerendo o improvimento do apelo.

Parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra do ilustre Procurador Fábio Vello Corrêa, pelo desprovimento do recurso.

É, em síntese, o relatório. À revisão.

Vitória, data e assinatura certificados digitalmente.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RESIDENTE):-

Com a palavra doutora Lidiane Lahass.

*

A SRA. ADVOGADA LIDIANE LAHASS:-

Boa tarde a todos. Boa tarde, eminentes Desembargadores.

Eu serei o mais breve possível devido ao avançar do horário, em respeito a todos, pelo cansaço do dia.

Quero cumprimentar a todos, na pessoa da Luciana, que foi a minha chefe, onde eu comecei a minha vida no direito, e prestar todas as minhas honras, porque foi uma chefe exemplar, e atua de forma tão eficiente no caso que exerce.

O que trago para Vossas Excelências no dia de hoje, é uma apelação em um processo de Júri na Comarca de Colatina.

O apelante foi condenado pela prática de homicídio qualificado, a uma pena de 20 anos.

A defesa sustenta a nulidade do julgamento pela forma como os debates foram conduzidos.

O Ministério Público utilizou os antecedentes do apelante, como argumento de autoridade, deslocando o foco do caso para além dos fatos narrados nos autos, e demonstrados ao longo da instrução processual, contaminando assim a íntima convicção do Conselho de Sentença.

E não foi um fato isolado para fins de dosimetria. Foram sete vezes, todas as sete registradas em ata, inclusive na réplica, revelando uma estratégia reiterada de esforço e desvalor pessoal.

Essa conduta transborda os limites dos debates do júri. Não vou me adentrar porque Vossas Eminências sabem muito mais do que eu em relação a isso.

Porque o prejuízo é concreto, rebaixou o standard probatório, e essa repetição ao longo de toda a fala, incluindo a réplica, inevitavelmente influenciou as respostas aos quesitos de autoria, absolvição e qualificadoras.

Não há como dissociar o veredito de uma convicção formada sobre o viés biográfico.

Por isso, a defesa requer o provimento da apelação para anular o júri, e determinar um novo júri, em que o apelante seja julgado pelos fatos narrados no processo, demonstrados durante a instrução, e não por uma presunção de periculosidade construída a partir de antecedentes alheios ao caso, que nem foram mencionados, quais condutas de cada um, só relatando os boletins de ocorrência.

Uma segunda nulidade também foi consignada em ata, que foi quanto à quesitação.

A ilustríssima Presidente do Conselho de Sentença, a Juíza, ela não quesitou a legítima defesa, que foi a tese principal dessa advogada. Consta nos autos isso, e no momento oportuno, nós requeremos que fosse consignada em ata, e a Juíza se recusou, submetendo apenas ao quesito genérico.

Ao não quesitar de forma autônoma, que foi a legítima defesa, que foi a minha tese principal, o conselho foi privado de responder com precisão, que o fato existiu, que foi o apelante quem praticou o fato, mas que houve excludente de ilicitude, um prejuízo concreto demonstrado. Isso contaminou o veredito, então não há mais o que falar sobre isso.

Em relação à decisão contrária às provas dos autos, eu preciso brevemente relatar como aconteceu. O apelante entrou em sua residência de madrugada, estava a vítima e a esposa na cozinha, e o que temos são as falas do apelante, e da mulher dele. Pois infelizmente a vítima veio a óbito. É um homicídio consumado.

A esposa narrou, vou ler, que ambos ficaram nervosos porque só voltando: O apelante chegou e foi tirar satisfação porque durante a madrugada eles estavam ali. Aí a esposa falou, está em um vídeo, eu relatei em torno de 40 minutos e 57, fala que ambos ficaram nervosos, que André, a vítima, foi pra cima do Francis, o apelante, e que se cortou ao tentar pegar a faca.

Inclusive o Ministério Público perguntou se ela estava sendo coagida pra proteger o Francis, e ela afirmou que não.

O que, que tem? O apelante deu um único golpe de faca, faca de serrinha, aqui na clavícula. A vítima saiu andando da casa, desceu as escadas e foi embora. Para o apelante, ele tinha ido embora. No outro dia, a polícia veio e prendeu.

Existe um vídeo na instrução, que mostra a vítima caída, e parece uma silhueta de alguém ao fundo, olhando e saindo. O Ministério Público afirma que foi a imagem do Francis que aparece nesse vídeo.

Durante a instrução, em audiência, o Policial afirma assim, preciso ler:

“Apareceu o Francis por baixo do pé de manga, se não me engano, a silhueta dele ficou por cinco segundos, depois voltou para dentro de casa.

O advogado pergunta: mas as imagens conseguem verificar com precisão que era o Francis que estava ali na imagem, ou gera alguma dúvida?

O Policial responde: gera dúvida, mas ali não tinha mais ninguém na rua.

O advogado pergunta: mas não consegue identificar que é o Francis?

O Policial responde: não, identificar o Francis não”.

Essa é a única prova em que sustentou toda a acusação. Esse vídeo afirmando que o Francis viu a vítima morta, e que ele voltou para casa e dormiu tranquilamente.

Diante do exposto, já estou encaminhando para o final, a defesa requer o provimento da apelação para anular o julgamento em razão da condução dos debates, subsidiariamente anular por vício de quesitação, ante a ausência do quesito autônomo da legítima defesa, a cassação do veredicto ser manifestamente contrária às provas dos autos, e na remota hipótese de manutenção da condenação, requer a readequação da dosimetria.

Não me aprofundei nas análises vetoriais, ficou bem claro nas razões, entreguei memoriais para todos os Desembargadores.

Apenas chamo atenção para a não aplicação da atenuante da confissão, ainda que parcial, porque o apelante afirma que deu a facada. Ele afirmou e narrou os fatos. Ele só não afirmou que tinha o dolo em matar, porque ele não tinha.

E ao final, o afastamento da indenização mínima por ausência de pedido, de prova específica, e fundamentação concreta.

Esse é o pedido da defesa.*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RESIDENTE):-

Pois não, doutora. Com a palavra, o eminente Relator.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO (RELATOR):-

Senhor Presidente, eu gostaria de reexaminar alguns pontos do processo em questão, razão pela qual, eu vou pedir o retorno com as notas, e trago na próxima sessão.

Lanço no sistema, ok, doutora?

*

A SRA. ADVOGADA

LIDIANE LAHASS:-

Obrigada, Excelência.

*

swa*

DATA DA SESSÃO:
17/12/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA: NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO ARTIGO 478 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO (RELATOR):-

Em sede preliminar, a defesa aventa nulidade em razão de suposta violação ao disposto no artigo 478 do Código de Processo Penal, alegando, para tanto, que o Ministério Público, durante os debates, fez reiteradas referências à certidão de antecedentes criminais do réu.

Dispõe o artigo 478 do Código de Processo Penal o seguinte:

Art. 478. Durante os debates as partes não poderão, sob pena de nulidade, fazer referências:

I – à decisão de pronúncia, às decisões posteriores que julgaram admissível a acusação ou à determinação do uso de algemas como argumento de autoridade que beneficiem ou prejudiquem o acusado;

II – ao silêncio do acusado ou à ausência de interrogatório por falta de requerimento, em seu prejuízo.

Conforme entendimento jurisprudencial consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o rol de documentos colacionado no inciso I do referido dispositivo legal é taxativo, não sendo admitida, deste modo, interpretação ampliativa.

Considerando que a certidão de antecedentes criminais não está prevista no referido rol taxativo, não há a configuração de nulidade.

Acerca do tema:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CONDENAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. REFERÊNCIA AOS ANTECEDENTES CRIMINAIS DO ACUSADO NA SESSÃO DO JÚRI. ART. 478, I, DO CPP. ROL TAXATIVO . NULIDADE NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER ACOLHIDO COMO RAZÕES DE DECIDIR. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que o rol previsto no art. 478, I, do Código de Processo Penal, é taxativo em relação às peças que não poderão ser lidas em Plenário, não se admitindo interpretações ampliativas. 2. A menção em plenário dos antecedentes do réu não encontra-se prevista no rol do art. 478 do Código de Processo Penal, razão pela qual a sua menção por quaisquer das partes não dá causa à nulidade processual. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 763981 MS 2022/0255080-1, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 06/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023).

Pelo exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA: NULIDADE DA QUESITAÇÃO

Ainda em sede preliminar, a defesa aventa a nulidade da quesitação, ao argumento de que a Magistrada não submeteu a tese de excludente de ilicitude de legítima defesa a quesito específico, considerando-a englobada no quesito genérico da absolvição.

Disciplina o artigo 483, §2º, do Código de Processo Penal que após a resposta afirmativa dos jurados à presença dos indícios de autoria e prova de materialidade, deve-se questionar se o jurado absolve o acusado, estando englobadas em tal pergunta eventuais teses defensivas referentes à excludentes de ilicitude ou culpabilidade.

Inexiste, portanto, a obrigatoriedade de formulação de quesito específico sobre a legítima defesa.

Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE QUESITO ESPECÍFICO DE LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA DEFESA EM ATA. PRECLUSÃO. ART. 563 DO CPP. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO CONCRETA DO PREJUÍZO. QUESITAÇÃO GENÉRICA DA ABSOLVIÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. As nulidades ocorridas durante a sessão de julgamento do Tribunal do júri devem ser suscitadas na própria sessão, com o respectivo registro em ata. Sem isso, a matéria torna-se preclusa. 2. No campo das nulidades no processo penal, seja relativa ou absoluta, o art. 563 do CPP institui o conhecido princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual o reconhecimento de nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo, o que não ocorreu na espécie, na medida em que meras alegações genéricas do não são suficientes, devendo haver a demonstração em concreto do prejuízo suportado pela parte. 3. Ainda que assim não fosse, após a Lei n. 11.689/2008, diante da resposta negativa do conselho de sentença ao quesito genérico da absolvição, a ausência de formulação do quesito específico sobre a tese de legítima defesa não enseja nulidade do julgamento. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 785760 SE 2022/0369064-8, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 24/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2023).

Pelo exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO RECURSAL

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
FRANCIS DE OLIVEIRA INÁCIO,
contra a sentença oriunda da 1ª Vara Criminal de Colatina que, obedecendo decisão do Conselho de Sentença, condenou-o nas iras do artigo 121, §2º, inciso I, do Código Penal, à pena definitiva de 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, para cumprimento em regime inicial fechado.

Narra, a denúncia, em síntese, que no dia 13 de julho de 2023, o denunciado, com
animus necandi
, por motivo torpe, desferiu golpe de faca contra a vítima André Maia Chaves, ocasionando-o lesões que foram a causa eficiente de sua morte.

Na forma das razões recursais, a defesa suscita, preliminarmente, (I) nulidade por violação ao artigo 478 do Código de Processo Penal; (II) nulidade da quesitação. No mérito, requer (I) a realização de novo júri, por ser a decisão manifestamente contrária a prova dos autos; (II) a fixação da pena-base no mínimo legal; (III) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; e (IV) decote da indenização de reparação de danos.

Pois bem.

De início, relembro que na hipótese de recorribilidade prevista no artigo 593, inciso III, alínea “d” do Código de Processo Penal, somente fica autorizado novo júri quando a decisão recorrida for
manifestamente
contrária à prova dos autos.

A respeito deste tema, o Professor Mirabete
1
ensina:

“
[...] Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão [...]”.

É o que também se extrai da jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. CASSAÇÃO DA DECISÃO ABSOLUTÓRIA. JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PELO JÚRI. PRETENSÃO DE REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O veredicto do Tribunal do Júri somente pode ser cassado quando se revelar manifestamente contrário à prova dos autos. Em outras palavras, apenas a decisão aberrante, que não encontra nenhum respaldo na prova produzida, poderá ser afastada pelo Tribunal de origem no julgamento do recurso de apelação. 5. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC n. 876.762/SE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024).

Isso se dá porque o sistema de apreciação de provas adotado pela legislação processual nos julgamentos do Tribunal do Júri é o da íntima convicção, caso em que se verifica a discricionariedade por parte do julgador no que toca à indagação da verdade e à apreciação de provas, o que significa dizer que a decisão dos jurados se funda na certeza moral do Júri, que decide desprendido de qualquer critério objetivo de julgamento. O livre convencimento do Conselho de Sentença só pode ser afastado, em sede recursal, quando inteiramente divorciado da realidade apurada nos autos.

Na espécie, é possível verificar que a decisão dos jurados encontra diversos elementos de apoio nos autos para a formação da convicção condenatória.

A
materialidade delitiva
restou demonstrada através do laudo de exame cadavérico, auto de apreensão, boletins unificados n. 51742589 e n. 51747591, bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

No mesmo sentido, a
autoria
do apelante ficou evidenciada, conforme será a seguir demonstrado.

Interrogado em juízo, o réu afirmou que não tinha a intenção de matar, agindo em legítima defesa. Disse, nesse contexto, que ao chegar em casa foi surpreendido pela vítima André, que disse:
“agora eu te peguei”
. Ato contínuo, em razão disso, se apossou de uma faca que estava em cima da mesa e disse ter movimentado a mão para trás em meio aos “golpes” físicos que sofria do ofendido.

Após, o réu foi em direção aos fundos da casa e apenas voltou quando achou que a situação havia se acalmado, não mais tendo encontrado André no local, motivo pelo qual fechou a porta de casa e foi dormir.

Questionado, revelou que a faca ficou em cima da pia e não reparou se estava suja de sangue. Disse, contudo, ter visto vestígios de sangue no portão e na calçada de casa, porém não se recorda de ter jogado água.

A informante Daniela Moura da Silva, também ouvida na esfera judicial, disse que no dia dos fatos quando o companheiro
FRANCIS
chegou em casa ficou nervoso ao ver que André estava no local. Em razão disso, André também teria ficado nervoso e ambos iniciaram uma discussão.

Após, André “tentou ir pra cima” do acusado, momento em que ele se apossou da faca. Na tentativa de cessar a briga, Daniela tentou pegar a faca e acabou se cortando, momento em que foi para o quarto.

Questionada, confirmou que o companheiro ameaçou matar ela e André em meio a discussão.

Em seguida, viu André descendo as escadas e pensou que tudo tinha se resolvido, sendo que
FRANCIS
entrou em casa e disse que “
havia feito uma merda
”, mas não o questionou e ambos foram dormir.

A policial militar Naiany Dias Lopes Vidal, em juízo, confirmou que no dia dos fatos foram acionados pelo COPOM para averiguação de um homicídio, quando constataram a vítima caída com um corte próximo ao pescoço possivelmente causado por uma faca.

O policial civil Jeferson Carlos Amaro, também em juízo, revelou que sua equipe se dirigiu ao local indicado e fez o caminho inverso de onde o corpo foi encontrado, seguindo o rastro de sangue, sendo possível chegar até a residência do acusado.

Ato contínuo, disse que foi possível observar através das imagens das câmeras de segurança que a vítima, após sair da residência do réu já esfaqueado, andou mais alguns metros na rua e acabou caindo, instante em que o réu é visto nas imagens saindo de sua residência e observando o corpo do ofendido, retornando para casa em seguida.

Portanto, diante das provas contidas nos autos, nota-se que a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos.

Nesse contexto, o Tribunal do Júri, em sua íntima convicção, manifestou-se livre e soberanamente, acolhendo a tese que entendeu provada nos autos, sendo, pois, descabido falar em decisão contrária às provas dos autos.

Acerca do tema, colaciono entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A tese adotada pelo Conselho de Sentença não se mostra fantasiosa, não merecendo respaldo a tese de que a Decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos. 2. De acordo com o artigo 5º, XXXVIII, “b” e “c” da Constituição Federal, o Tribunal do Júri é soberano em suas decisões, sendo-lhe garantido o sigilo das votações. Logo, não se exige motivação das decisões do Conselho de Sentença, prevalecendo o sistema da íntima convicção. Estando a versão acolhida pelo Júri em consonância com as provas colacionadas nos autos, não há decisão manifestamente contrária a prova dos autos. 3. Pena-base corretamente fixada. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 0000024-62.2020.8.08.0023, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data: 09/08/2023).

Subsidiariamente, requereu a defesa a fixação da pena-base no mínimo legal.

A MM. Juíza considerou negativa a culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime.

Para a exasperação, deve o julgador respaldar-se em fundamentos exógenos ao tipo, relevantes, que justifiquem o elevado grau de reprovação da conduta do réu, seja pelas circunstâncias judicias objetivas ou subjetivas descritas no art. 59 do Código Penal.

A culpabilidade foi considerada desfavorável de forma acertada, tendo em vista a frieza do réu em suas ações, sendo que após golpear a vítima com uma faca, certificou-se de que realmente estava morta e foi para casa dormir, demonstrando enorme desprezo e descaso pela vida.
(AgRg no REsp n. 1.905.926/AC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025).

Da mesma maneira, acertada a valoração negativa dos antecedentes, tendo em vista que há comprovação nos autos de que o réu ostenta outra condenação criminal com certificação de trânsito em julgado.

Por fim, idônea a fundamentação empregada para a valoração negativa das circunstâncias do crime, porquanto o crime foi cometido durante a madrugada, ou seja, em período de menor vigilância, tanto que lá permaneceu o corpo da vítima por tempo relevante até ser encontrado. Além disso, o acusado cometeu o crime em sua casa, onde dormia sua filha menor de idade, sendo ainda mais reprovável a sua conduta.
(AgRg no HC n. 917.865/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

De rigor, portanto, a manutenção da pena-base acima do mínimo legal.

Adiante, pugnou a defesa pelo reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea.

Em observância à r. sentença, a douta Magistrada consignou que deixaria de considerar a confissão, tendo em vista a tese de legítima defesa.

O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que a circunstância atenuante da confissão deve ser reconhecida, ainda que o réu alegue ter agido em legítima defesa. Vejamos:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO DE CÁLCULO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE REGRADA DO JUIZ. MAJORAÇÃO À RAZÃO DE 1/12 (UM DOZE AVOS) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA. DESPROPORCIONALIDADE. PROIBIÇÃO DA PROTEÇÃO DEFICIENTE. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA. PARÂMETRO DE AUMENTO DE 1/8. INCIDÊNCIA SOBRE O INTERVALO DA PENA EM ABSTRATO COMPATÍVEL COM A GRAVIDADE DO FATO. CONFISSÃO QUALIFICADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 9. A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que, nos casos em que a confissão do acusado servir como um dos fundamentos para a condenação, a aplicação da atenuante em questão é de rigor, "pouco importando se a confissão foi espontânea ou não, se foi total ou parcial, ou mesmo se foi realizada só na fase policial com posterior retração em juízo" (AgRg no REsp 1412043/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/3/2015, DJE 19/3/2015). 10. A matéria encontra-se sumulada, consoante o enunciado n. 545 desta Corte Superior, que assim dispõe: "Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal". IV. Dispositivo 8. Recurso parcialmente provido para determinar a fração de 1/8 no cálculo da pena-base, fixando a pena final em 09 anos e 02 meses de reclusão. (REsp n. 2.034.834/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 17/12/2024).

Desta forma, reconheço a presença da circunstância atenuante da confissão, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, motivo pelo qual reduzo-lhe a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a definitivamente em 15 (quinze) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, à míngua de causas de diminuição ou aumento de pena.

Mantenho incólumes os demais termos da r. sentença.

Adiante, pugnou a defesa pela exclusão da condenação do apelante ao montante fixado a título de reparação do dano causado pelo delito.

Observo que a sentença fixou indenização civil no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a ser pago à família da vítima pelos danos sofridos em decorrência do crime.

Sobre o tema, a jurisprudência firmou entendimento no sentido de ser cabível a imposição de valor mínimo para reparação dos danos (art. 387, IV, CPP), no que se inclui a lesão extrapatrimonial, bastando que tenha sido formulado pedido expresso nesse sentido pelo Ministério Público ou pela vítima, salientando ainda ser prescindível procedimento especial para apuração do valor devido.

Na hipótese dos autos, fora formulado pedido formal do Ministério Público, em favor dos familiares da vítima, por ocasião da denúncia, requerendo a fixação de parcela indenizatória para reparação de danos.

Por esse motivo, mantenho o valor fixado, pois adequado e proporcional ao quadro fático apresentado, mormente pelo abalo psicológico causado aos familiares, não havendo que se falar em exclusão.

Neste sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE DECISÃO DE PRONÚNCIA E ACUSAÇÃO NO PLENÁRIO DO TRIBUNAL DO JÚRI. INEXISTÊNCIA. RESPEITO ÀS GARANTIAS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. QUESITOS DE ACORDO COM A DECISÃO DE PRONÚNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. FEMINICÍDIO. MOTIVO TORPE. COEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE. NATUREZAS DISTINTAS. PERSONALIDADE DO AGENTE. MOTIVAÇÃO CONCRETA DECLINADA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO DA INDENIZAÇÃO. ART. 387, IV, DO CPP. EXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. DANO MORAL PRESUMIDO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PRESCINDIBILIDADE. TEMA REPETITIVO 983. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO. [...] 7. A fixação de indenização por danos morais foi fundamentada adequadamente, com base em pedido expresso do Ministério Público, dispensando instrução probatória, conforme Tema Repetitivo 983. IV. Dispositivo. 8. Agravo conhecido. Recurso desprovido. (AREsp n. 2.572.671/TO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 26/12/2024).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO

E DOU-LHE PARCIAL

PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

MIRABETE, Julio Fabbrini.
Código de Processo Penal Interpretado
, São Paulo
1
: Atlas, p. 680.

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (REVISORA):-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

rpm

DATA DA SESSÃO:
21/01/2026

V
O T O

PEDIDO DE VISTA

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (REVISORA):-

Eminentes pares, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
FRANCIS DE OLIVEIRA INACIO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e em conformidade com a decisão proferida pelo Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, I, do Código Penal à pena de 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Além disso, fixou indenização mínima a título de reparação de danos morais na monta de R$30.000,00 (trinta mil reais).

Em seu judicioso voto, o culto Desembargador Relator Fernando Zardini Antonio conheceu e deu parcial provimento ao recurso para reduzir a pena do acusado para 15 (quinze) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em virtude do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

O objeto do presente voto divergente reside em dois pontos: i) fração aplicável em virtude do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e ii) manutenção da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Em relação ao primeiro ponto, de fato, a jurisprudência do STJ, inclusive em sede de recursos repetitivos (Tema 1.194) firmou entendimento no sentido de que a confissão qualificada deve ensejar a redução da pena, contudo,
em menor proporção
do que a que seria aplicável em virtude da confissão plena, confira-se:

1. A atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, é apta a abrandar a pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador e mesmo que existam outros elementos suficientes de prova, desde que não tenha havido retratação, exceto, neste último caso, que a confissão tenha servido à apuração dos fatos.
2. A atenuação deve ser aplicada em menor proporção e não poderá ser considerada preponderante no concurso com agravantes quando o fato confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade.

Nesse contexto, em estrita observância ao entendimento vinculante do STJ, entendo que a pena intermediária do acusado deve ser fixada em 17 (dezessete) anos, 2 (dois) meses e 7 (sete) dias de reclusão, a qual torno definitiva, dada a ausência de causas de aumento ou diminuição de pena.

No tocante ao segundo ponto, rememoro que a Terceira Seção do col. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.986.672/SC firmou entendimento no sentido da “
possibilidade de presunção do dano moral in re ipsa, à luz das específicas circunstâncias do caso concreto, dispensa a obrigatoriedade de instrução específica sobre o dano. No entanto,
não afasta a exigência de formulação do pedido na denúncia, com indicação do montante pretendido
.”(REsp n. 1.986.672/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 8/11/2023, DJe de 21/11/2023).

Na hipótese, embora conste pedido expresso na denúncia requerendo a “
fixação de valor mínimo a título de reparação dos danos causados pela infração, com fulcro no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal”
, não houve a indicação do montante pretendido, o que inviabiliza a sua fixação no bojo da sentença penal condenatória, sem prejuízo de que o interessado ajuíze ação civil
ex delicto
visando a fixação do montante que entender cabível.

Ante o exposto, rogando vênia ao eminente Desembargador Relator,
DIVIRJO
do entendimento de Sua Excelência para
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado para 17 (dezessete) anos, 2 (dois) meses e 7 (sete) dias de reclusão, bem como afastar a indenização fixada em sentença.

É, respeitosamente, como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO:-

Acompanho o voto de divergência proferido pela eminente Desembargadora Revisoira Rachel Durão Correia Lima.

*

rpm

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Eminentes pares, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
FRANCIS DE OLIVEIRA INACIO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e em conformidade com a decisão proferida pelo Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, I, do Código Penal à pena de 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Além disso, fixou indenização mínima a título de reparação de danos morais na monta de R$30.000,00 (trinta mil reais).

Em seu judicioso voto, o culto Desembargador Relator Fernando Zardini Antonio conheceu e deu parcial provimento ao recurso para reduzir a pena do acusado para 15 (quinze) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em virtude do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

O objeto do presente voto divergente reside em dois pontos: i) fração aplicável em virtude do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e ii) manutenção da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Em relação ao primeiro ponto, de fato, a jurisprudência do STJ, inclusive em sede de recursos repetitivos (Tema 1.194) firmou entendimento no sentido de que a confissão qualificada deve ensejar a redução da pena, contudo,
em menor proporção
do que a que seria aplicável em virtude da confissão plena, confira-se:

1. A atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, é apta a abrandar a pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador e mesmo que existam outros elementos suficientes de prova, desde que não tenha havido retratação, exceto, neste último caso, que a confissão tenha servido à apuração dos fatos.
2. A atenuação deve ser aplicada em menor proporção e não poderá ser considerada preponderante no concurso com agravantes quando o fato confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade.

Nesse contexto, em estrita observância ao entendimento vinculante do STJ, entendo que a pena intermediária do acusado deve ser fixada em 17 (dezessete) anos, 2 (dois) meses e 7 (sete) dias de reclusão, a qual torno definitiva, dada a ausência de causas de aumento ou diminuição de pena.

No tocante ao segundo ponto, rememoro que a Terceira Seção do col. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.986.672/SC firmou entendimento no sentido da “
possibilidade de presunção do dano moral in re ipsa, à luz das específicas circunstâncias do caso concreto, dispensa a obrigatoriedade de instrução específica sobre o dano. No entanto,
não afasta a exigência de formulação do pedido na denúncia, com indicação do montante pretendido
.”(REsp n. 1.986.672/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 8/11/2023, DJe de 21/11/2023).

Na hipótese, embora conste pedido expresso na denúncia requerendo a “
fixação de valor mínimo a título de reparação dos danos causados pela infração, com fulcro no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal”
, não houve a indicação do montante pretendido, o que inviabiliza a sua fixação no bojo da sentença penal condenatória, sem prejuízo de que o interessado ajuíze ação civil
ex delicto
visando a fixação do montante que entender cabível.

Ante o exposto, rogando vênia ao eminente Desembargador Relator,
DIVIRJO
do entendimento de Sua Excelência para
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado para 17 (dezessete) anos, 2 (dois) meses e 7 (sete) dias de reclusão, bem como afastar a indenização fixada em sentença.

É, respeitosamente, como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002358-91.2023.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: FRANCIS DE OLIVEIRA INACIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA: NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO ARTIGO 478 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

Em sede preliminar, a defesa aventa nulidade em razão de suposta violação ao disposto no artigo 478 do Código de Processo Penal, alegando, para tanto, que o Ministério Público, durante os debates, fez reiteradas referências à certidão de antecedentes criminais do réu.

Dispõe o artigo 478 do Código de Processo Penal o seguinte:

Art. 478. Durante os debates as partes não poderão, sob pena de nulidade, fazer referências:

I – à decisão de pronúncia, às decisões posteriores que julgaram admissível a acusação ou à determinação do uso de algemas como argumento de autoridade que beneficiem ou prejudiquem o acusado;

II – ao silêncio do acusado ou à ausência de interrogatório por falta de requerimento, em seu prejuízo.

Conforme entendimento jurisprudencial consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o rol de documentos colacionado no inciso I do referido dispositivo legal é taxativo, não sendo admitida, deste modo, interpretação ampliativa.

Considerando que a certidão de antecedentes criminais não está prevista no referido rol taxativo, não há a configuração de nulidade.

Acerca do tema:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CONDENAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. REFERÊNCIA AOS ANTECEDENTES CRIMINAIS DO ACUSADO NA SESSÃO DO JÚRI. ART. 478, I, DO CPP. ROL TAXATIVO . NULIDADE NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER ACOLHIDO COMO RAZÕES DE DECIDIR. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que o rol previsto no art. 478, I, do Código de Processo Penal, é taxativo em relação às peças que não poderão ser lidas em Plenário, não se admitindo interpretações ampliativas. 2. A menção em plenário dos antecedentes do réu não encontra-se prevista no rol do art. 478 do Código de Processo Penal, razão pela qual a sua menção por quaisquer das partes não dá causa à nulidade processual. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 763981 MS 2022/0255080-1, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 06/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023).

Pelo exposto, rejeito

a preliminar.

É como voto.

PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA: NULIDADE DA QUESITAÇÃO

Ainda em sede preliminar, a defesa aventa a nulidade da quesitação, ao argumento de que a Magistrada não submeteu a tese de excludente de ilicitude de legítima defesa a quesito específico, considerando-a englobada no quesito genérico da absolvição.

Disciplina o artigo 483, §2º, do Código de Processo Penal que após a resposta afirmativa dos jurados à presença dos indícios de autoria e prova de materialidade, deve-se questionar se o jurado absolve o acusado, estando englobadas em tal pergunta eventuais teses defensivas referentes à excludentes de ilicitude ou culpabilidade.

Inexiste, portanto, a obrigatoriedade de formulação de quesito específico sobre a legítima defesa.

Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE QUESITO ESPECÍFICO DE LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA DEFESA EM ATA. PRECLUSÃO. ART. 563 DO CPP. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO CONCRETA DO PREJUÍZO. QUESITAÇÃO GENÉRICA DA ABSOLVIÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. As nulidades ocorridas durante a sessão de julgamento do Tribunal do júri devem ser suscitadas na própria sessão, com o respectivo registro em ata. Sem isso, a matéria torna-se preclusa . 2. No campo das nulidades no processo penal, seja relativa ou absoluta, o art. 563 do CPP institui o conhecido princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual o reconhecimento de nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo, o que não ocorreu na espécie, na medida em que meras alegações genéricas do não são suficientes, devendo haver a demonstração em concreto do prejuízo suportado pela parte. 3. Ainda que assim não fosse, após a Lei n. 11.689/2008, diante da resposta negativa do conselho de sentença ao quesito genérico da absolvição, a ausência de formulação do quesito específico sobre a tese de legítima defesa não enseja nulidade do julgamento.Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 785760 SE 2022/0369064-8, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 24/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2023).

Pelo exposto, rejeito

a preliminar.

É como voto.

MÉRITO RECURSAL

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
FRANCIS DE OLIVEIRA INÁCIO
,
contra a sentença oriunda da 1ª Vara Criminal de Colatina que, obedecendo decisão do Conselho de Sentença, condenou-o nas iras do artigo 121, §2º, inciso I, do Código Penal, à pena definitiva de 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, para cumprimento em regime inicial fechado.

Narra, a denúncia, em síntese, que no dia 13 de julho de 2023, o denunciado, com
animus necandi
, por motivo torpe, desferiu golpe de faca contra a vítima André Maia Chaves, ocasionando-o lesões que foram a causa eficiente de sua morte.

Na forma das razões recursais, a defesa suscita, preliminarmente, (I) nulidade por violação ao artigo 478 do Código de Processo Penal; (II) nulidade da quesitação. No mérito, requer (I) a realização de novo júri, por ser a decisão manifestamente contrária a prova dos autos; (II) a fixação da pena-base no mínimo legal; (III) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; e (IV) decote da indenização de reparação de danos.

Pois bem.

De início, relembro que na hipótese de recorribilidade prevista no artigo 593, inciso III, alínea “d” do Código de Processo Penal, somente fica autorizado novo júri quando a decisão recorrida for
manifestamente
contrária à prova dos autos.

A respeito deste tema, o Professor Mirabete
1
ensina:

“
[...]
Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão [...]”.

É o que também se extrai da jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. CASSAÇÃO DA DECISÃO ABSOLUTÓRIA. JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PELO JÚRI. PRETENSÃO DE REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O veredicto do Tribunal do Júri somente pode ser cassado quando se revelar manifestamente contrário à prova dos autos. Em outras palavras, apenas a decisão aberrante, que não encontra nenhum respaldo na prova produzida, poderá ser afastada pelo Tribunal de origem no julgamento do recurso de apelação. 5. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC n. 876.762/SE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024).

Isso se dá porque o sistema de apreciação de provas adotado pela legislação processual nos julgamentos do Tribunal do Júri é o da íntima convicção, caso em que se verifica a discricionariedade por parte do julgador no que toca à indagação da verdade e à apreciação de provas, o que significa dizer que a decisão dos jurados se funda na certeza moral do Júri, que decide desprendido de qualquer critério objetivo de julgamento. O livre convencimento do Conselho de Sentença só pode ser afastado, em sede recursal, quando inteiramente divorciado da realidade apurada nos autos.

Na espécie, é possível verificar que a decisão dos jurados encontra diversos elementos de apoio nos autos para a formação da convicção condenatória.

A
materialidade delitiva
restou demonstrada através do laudo de exame cadavérico, auto de apreensão, boletins unificados n. 51742589 e n. 51747591, bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

No mesmo sentido, a
autoria
do apelante ficou evidenciada, conforme será a seguir demonstrado.

Interrogado em juízo, o réu afirmou que não tinha a intenção de matar, agindo em legítima defesa. Disse, nesse contexto, que ao chegar em casa foi surpreendido pela vítima André, que disse:
“agora eu te peguei”
. Ato contínuo, em razão disso, se apossou de uma faca que estava em cima da mesa e disse ter movimentado a mão para trás em meio aos “golpes” físicos que sofria do ofendido.

Após, o réu foi em direção aos fundos da casa e apenas voltou quando achou que a situação havia se acalmado, não mais tendo encontrado André no local, motivo pelo qual fechou a porta de casa e foi dormir.

Questionado, revelou que a faca ficou em cima da pia e não reparou se estava suja de sangue. Disse, contudo, ter visto vestígios de sangue no portão e na calçada de casa, porém não se recorda de ter jogado água.

A informante Daniela Moura da Silva, também ouvida na esfera judicial, disse que no dia dos fatos quando o companheiro
FRANCIS
chegou em casa ficou nervoso ao ver que André estava no local. Em razão disso, André também teria ficado nervoso e ambos iniciaram uma discussão.

Após, André “tentou ir pra cima” do acusado, momento em que ele se apossou da faca. Na tentativa de cessar a briga, Daniela tentou pegar a faca e acabou se cortando, momento em que foi para o quarto.

Questionada, confirmou que o companheiro ameaçou matar ela e André em meio a discussão.

Em seguida, viu André descendo as escadas e pensou que tudo tinha se resolvido, sendo que
FRANCIS
entrou em casa e disse que “
havia feito uma merda
”, mas não o questionou e ambos foram dormir.

A policial militar Naiany Dias Lopes Vidal, em juízo, confirmou que no dia dos fatos foram acionados pelo COPOM para averiguação de um homicídio, quando constataram a vítima caída com um corte próximo ao pescoço possivelmente causado por uma faca.

O policial civil Jeferson Carlos Amaro, também em juízo, revelou que sua equipe se dirigiu ao local indicado e fez o caminho inverso de onde o corpo foi encontrado, seguindo o rastro de sangue, sendo possível chegar até a residência do acusado.

Ato contínuo, disse que foi possível observar através das imagens das câmeras de segurança que a vítima, após sair da residência do réu já esfaqueado, andou mais alguns metros na rua e acabou caindo, instante em que o réu é visto nas imagens saindo de sua residência e observando o corpo do ofendido, retornando para casa em seguida.

Portanto, diante das provas contidas nos autos, nota-se que a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos.

Nesse contexto, o Tribunal do Júri, em sua íntima convicção, manifestou-se livre e soberanamente, acolhendo a tese que entendeu provada nos autos, sendo, pois, descabido falar em decisão contrária às provas dos autos.

Acerca do tema, colaciono entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A tese adotada pelo Conselho de Sentença não se mostra fantasiosa, não merecendo respaldo a tese de que a Decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos. 2. De acordo com o artigo 5º, XXXVIII, “b” e “c” da Constituição Federal, o Tribunal do Júri é soberano em suas decisões, sendo-lhe garantido o sigilo das votações. Logo, não se exige motivação das decisões do Conselho de Sentença, prevalecendo o sistema da íntima convicção. Estando a versão acolhida pelo Júri em consonância com as provas colacionadas nos autos, não há decisão manifestamente contrária a prova dos autos. 3. Pena-base corretamente fixada.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 0000024-62.2020.8.08.0023, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data: 09/08/2023).

Subsidiariamente, requereu a defesa a fixação da pena-base no mínimo legal.

A MM. Juíza considerou negativa a culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime.

Para a exasperação, deve o julgador respaldar-se em fundamentos exógenos ao tipo, relevantes, que justifiquem o elevado grau de reprovação da conduta do réu, seja pelas circunstâncias judicias objetivas ou subjetivas descritas no art. 59 do Código Penal.

A culpabilidade foi considerada desfavorável de forma acertada, tendo em vista a frieza do réu em suas ações, sendo que após golpear a vítima com uma faca, certificou-se de que realmente estava morta e foi para casa dormir, demonstrando enorme desprezo e descaso pela vida.
(AgRg no REsp n. 1.905.926/AC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025).

Da mesma maneira, acertada a valoração negativa dos antecedentes, tendo em vista que há comprovação nos autos de que o réu ostenta outra condenação criminal com certificação de trânsito em julgado.

Por fim, idônea a fundamentação empregada para a valoração negativa das circunstâncias do crime, porquanto o crime foi cometido durante a madrugada, ou seja, em período de menor vigilância, tanto que lá permaneceu o corpo da vítima por tempo relevante até ser encontrado. Além disso, o acusado cometeu o crime em sua casa, onde dormia sua filha menor de idade, sendo ainda mais reprovável a sua conduta.
(AgRg no HC n. 917.865/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

De rigor, portanto, a manutenção da pena-base acima do mínimo legal.

Adiante, pugnou a defesa pelo reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea.

Em observância à r. sentença, a douta Magistrada consignou que deixaria de considerar a confissão, tendo em vista a tese de legítima defesa.

O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que a circunstância atenuante da confissão deve ser reconhecida, ainda que o réu alegue ter agido em legítima defesa. Vejamos:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO DE CÁLCULO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE REGRADA DO JUIZ. MAJORAÇÃO À RAZÃO DE 1/12 (UM DOZE AVOS) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA. DESPROPORCIONALIDADE. PROIBIÇÃO DA PROTEÇÃO DEFICIENTE. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA. PARÂMETRO DE AUMENTO DE 1/8. INCIDÊNCIA SOBRE O INTERVALO DA PENA EM ABSTRATO COMPATÍVEL COM A GRAVIDADE DO FATO. CONFISSÃO QUALIFICADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 9. A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que, nos casos em que a confissão do acusado servir como um dos fundamentos para a condenação, a aplicação da atenuante em questão é de rigor, "pouco importando se a confissão foi espontânea ou não, se foi total ou parcial, ou mesmo se foi realizada só na fase policial com posterior retração em juízo" (AgRg no REsp 1412043/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/3/2015, DJE 19/3/2015). 10. A matéria encontra-se sumulada, consoante o enunciado n. 545 desta Corte Superior, que assim dispõe: "Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal". IV. Dispositivo 8. Recurso parcialmente provido para determinar a fração de 1/8 no cálculo da pena-base, fixando a pena final em 09 anos e 02 meses de reclusão. (REsp n. 2.034.834/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 17/12/2024).

Desta forma, reconheço a presença da circunstância atenuante da confissão, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, motivo pelo qual reduzo-lhe a pena em 1/6 (um sexto),
fixando-a definitivamente em
15 (quinze) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, à míngua de causas de diminuição ou aumento de pena
.

Mantenho incólumes os demais termos da r. sentença.

Adiante, pugnou a defesa pela exclusão da condenação do apelante ao montante fixado a título de reparação do dano causado pelo delito.

Observo que a sentença fixou indenização civil no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a ser pago à família da vítima pelos danos sofridos em decorrência do crime.

Sobre o tema, a jurisprudência firmou entendimento no sentido de ser cabível a imposição de valor mínimo para reparação dos danos (art. 387, IV, CPP), no que se inclui a lesão extrapatrimonial, bastando que tenha sido formulado pedido expresso nesse sentido pelo Ministério Público ou pela vítima, salientando ainda ser prescindível procedimento especial para apuração do valor devido.

Na hipótese dos autos, fora formulado pedido formal do Ministério Público, em favor dos familiares da vítima, por ocasião da denúncia, requerendo a fixação de parcela indenizatória para reparação de danos.

Por esse motivo, mantenho o valor fixado, pois adequado e proporcional ao quadro fático apresentado, mormente pelo abalo psicológico causado aos familiares, não havendo que se falar em exclusão.

Neste sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE DECISÃO DE PRONÚNCIA E ACUSAÇÃO NO PLENÁRIO DO TRIBUNAL DO JÚRI. INEXISTÊNCIA. RESPEITO ÀS GARANTIAS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. QUESITOS DE ACORDO COM A DECISÃO DE PRONÚNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. FEMINICÍDIO. MOTIVO TORPE. COEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE. NATUREZAS DISTINTAS. PERSONALIDADE DO AGENTE. MOTIVAÇÃO CONCRETA DECLINADA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO DA INDENIZAÇÃO. ART. 387, IV, DO CPP. EXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. DANO MORAL PRESUMIDO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PRESCINDIBILIDADE. TEMA REPETITIVO 983. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO. [...] 7. A fixação de indenização por danos morais foi fundamentada adequadamente, com base em pedido expresso do Ministério Público, dispensando instrução probatória, conforme Tema Repetitivo 983. IV. Dispositivo. 8. Agravo conhecido. Recurso desprovido. (AREsp n. 2.572.671/TO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 26/12/2024).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO

E
DOU
-LHE
PARCIAL

PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

1
MIRABETE, Julio Fabbrini.
Código de Processo Penal Interpretado
, São Paulo: Atlas, p. 680.